Tribunal: TJSP
Processo: 0011709-75.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Provimento do recurso ministerial.
2-) A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da pena e da individualização penal. O valor ínfimo não influencia em sua cobrança, pois tem um fim maior, com seu pagamento, efetivar a terapêutica penal. Extinção da punibilidade, somente, quando o

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Provimento do recurso ministerial.
2-) A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da pena e da individualização penal. O valor ínfimo não influencia em sua cobrança, pois tem um fim maior, com seu pagamento, efetivar a terapêutica penal. Extinção da punibilidade, somente, quando o sentenciado comprovar que não tem condições financeiras para adimplir a pena de multa, sem causar prejuízos a sua subsistência, não sendo esse o caso dos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3-) Decisão cassada.